Tribunal: TJSP
Processo: 1000483-70.2025.8.26.0120
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-19
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de improcedência liminar do pedido revisional. Insurgência recursal do autor, sob os seguintes argumentos: (a) cerceamento de defesa; (b) abusividade da taxa de juros remuneratórios; (c) abusividade na cobrança da tarifa de registro de contrato; (d) abusividade na cobrança da tarifa de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de improcedência liminar do pedido revisional. Insurgência recursal do autor, sob os seguintes argumentos: (a) cerceamento de defesa; (b) abusividade da taxa de juros remuneratórios; (c) abusividade na cobrança da tarifa de registro de contrato; (d) abusividade na cobrança da tarifa de avaliação de bens; (e) abusividade na cobrança do seguro; (f) repetição de indébito de forma dobrada.
2. CERCEAMENTO DE DEFESA. Rejeição. Improcedência liminar não significou cerceamento de defesa, diante da suficiência da prova documental para esclarecimento dos fatos.
3. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. Afastada. Instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros remuneratórios (STJ, Súmula 539 e Tema repetitivo 953). Reconhecimento da abusividade é medida excepcional, como assentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (STJ, Tema repetitivo 27). A taxa contratada é próxima da taxa de juros média divulgada pelo BACEN, não sendo demonstrada a abusividade. Custo efetivo total (CET), expresso no contrato, que inclui todos os encargos e despesas das operações. Utilização da "calculadora do cidadão", que não pode ser admitida para provar abusividade, pois não contempla a incidência dos encargos e tarifas específicas cobrados no caos concreto.
4. TARIFAS DE REGISTRO E DE AVALIAÇÃO DO BEM. Mantidas. Cobranças permitidas desde que comprovada a prestação dos serviços e ausente onerosidade excessiva (STJ, Tema repetitivo 958). Existência de documentos hábeis a lastrear a cobrança destas tarifas. Ausência de onerosidade excessiva.
5. VENDA CASADA. Configurada. Para a caracterização da venda casada, não basta observar a liberdade de contratar da cobertura securitária, sendo necessária também a demonstração da liberdade de escolher a seguradora (STJ, Tema repetitivo 972).
6. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. A Corte Especial do C. STJ, fixou tese de que a devolução em dobro, prevista no art. 42, do CDC, decorre da boa-fé objetiva (STJ, EAREsp 676.608/RS), mas procedeu a modulação dos seus efeitos, da seguinte forma: a) antes de 30/03/21 é necessária a prova da má-fé do fornecedor; b) após 30/03/21, basta que a conduta do fornecedor seja contrária a boa-fé objetiva (sendo irrelevante o dolo/culpa). A partir desta regra, a devolução deve ser em dobro, pois a contratação é posterior à modulação.
7. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.